Tribunal: TJDFT
Processo: 0751076-55.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0751076-55.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE AGRAVADO: SABRINA ARAGÃO GONÇALVES BONETTI D E C I S Ã O Trata-se de recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO, com pedido de efeito suspensivo, interposto por SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE contra decisão proferida pelo Juízo da Décima Oitava Vara Cível de Brasília, nos autos do Processo no 0736753-42.2020.8.07.0001, ajuizado por SABRINA ARAGÃO GONCALVES BONETTI, que deferiu o pedido de concessão de tutela de urgência para determinar que a agravante, no prazo de 5 dias, forneça o tratamento para a agravada, consistente na utilização de Piqray (Doxorrubicina peguilhada), 150mg, com caixa de 56 comprimidos, nos termos dos relatórios médicos apresentados, sob pena de multa diária no valor de R$1.000,00 (ID 21858098). Em suas razões recursais (ID 21858091), a agravante sustenta que o medicamento pleiteado, Piqray (Alpelisibe) 150mg, prescrito à agravada, não está previsto no rol de procedimentos e diretrizes de utilização estabelecido pela Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS). Afirma que, portanto, não teria havido negativa de cobertura arbitrária, pois o rol de Procedimentos e Eventos em Saúde, estabelecido pela ANS na Resolução Normativa no 428/2017, é taxativo, e o contrato do seguro prevê em suas cláusulas, expressamente, a exclusão de cobertura de procedimentos e medicamentos que não constem do mencionado rol. Destaca o julgamento do Recurso Especial 1.733.013/PR, no qual teria sido firmado o entendimento de que as operadoras de plano de saúde não estão obrigadas a custear procedimentos que não estejam elencados no rol da ANS, ocorrendo overruling do entendimento anterior de que o referido rol é exemplificativo, passando o Superior Tribunal de Justiça a entender que ele é taxativo. Defende, portanto, que está ausente o requisito probabilidade do direito para concessão da medida liminar, devendo esta ser revogada. Pugna pela aplicação dos princípios e dispositivos que regem os contratos de seguro, devendo a responsabilidade da seguradora se restringir aos riscos assumidos no contrato. Discorre sobre os requisitos e necessidade de atribuição do efeito suspensivo ao recurso. Requer seja concedido efeito suspensivo ao recurso, para suspender os efeitos da decisão agravada. No mérito, pugna pelo provimento do recurso para reformar a decisão agravada em sua integralidade, indeferindo o pedido de antecipação de tutela. Preparo no ID 21858092. Relatados. Decido. Numa análise preliminar que o momento oportuniza, NÃO VISLUMBRO os requisitos para a concessão do efeito suspensivo pleiteado pela agravante. No caso vertente, verifica-se que a autora/agravada foi diagnosticada, em março de 2017, com Neoplasia maligna da mama, não especificada (CID 10 C50.9), com comprometimento axilar, tendo sido submetida a quimioterapia e mastectomia, e também a radio ablação e hormonioterapia, em razão de metástase do câncer no fígado (ID 76735260 - pág. 1, dos autos originários). Ainda segundo esse mesmo relatório, apesar de a autora ter sido submetida a esses e diversos outros tratamentos e linhas de quimioterapia variadas, exames atuais mostraram avanço progressivo da doença, com extenso comprometimento hepático e ósseo, com sinais de insuficiência hepática. Ademais, a autora/agravada teria feito a análise Foundation One, teste abrangente de perfil genômico que identifica com alta precisão alterações genômicas em genes associados com diferentes tumores sólidos, para guiar decisões terapêuticas, tendo ficado evidenciada, no caso da paciente, mutação do PIK3CA, alvo terapêutico do fármaco pleiteado, Piqray (alpelizibe). Não obstante o requerimento de fornecimento do medicamento, a seguradora de saúde negou a cobertura (IDs 76516242 e 78608565, dos autos de origem), alegando que o fármaco não é abrangido pelo rol estabelecido pela Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS), mesmo havendo dois relatórios de médicos oncologistas diferentes prescrevendo a necessidade do uso da medicação indicada (IDs 76516233 e 76735260, dos autos de origem). Destacam-se trechos dos relatórios médicos, juntados na ação de conhecimento, em que os especialistas ressaltam a gravidade do quadro da autora, bem como a ineficácia no controle da doença pela utilização de tratamentos anteriores e a necessidade de utilização do novo tratamento: Relatório de ID 76516233 Paciente com alto volume de doença hepática, em risco de crise visceral iminente em futuro proximo. No momento em tratamento sistêmico com Carboplatina + Paclitaxel em D1, D8 e D15 a cada 4 semanas. Recomendo dosagem de marcadores tumorais antes de cada ciclo e caso marcadores em queda, prosseguir por 2 ou 3 ciclos e reavaliar resposta com PET CT. Se marcador em ascensão, realizar avaliação de resposta precoce com PET CT após 1 ciclo. Em caso de progressão de doença à Carboplatina + Paclitaxel, recomendo como próxima linha de tratamento, a combinação de Fulvestranto 500mg intramuscular a cada duas semanas no primeiro mês seguido de 500mg a cada 4 semanas + Alpelisibe 300mg oral/dia. Esta recomendação baseia-se em estudo de fase I que avaliou toxicidade e dados de eficácia preliminar à combinação de alpelisibe com fulvestranto em pacientes previamente expostas e refratárias à terapia endócrina. A combinação foi associada a atividade clínica importante, com SLP mediana nas mulheres com mutação em PIK3CA de 9,1 meses. Vale ressaltar que, nessa coorte de 87 pacientes, aproximadamente metade (45%) já havia sido exposta e progredido a fulvestranto. [JAMA Oncol 5:e184475, 2019]. A resposta deverá ser avaliada com PET CT após um mês do início do Fulvestranto + Alpelisibe. (g.n) Relatório de ID 76735260 A paciente acima é portadora de câncer de mama CID 10 C50.9, ao diagnóstico, localmente avançado devido a comprometimento axilar. Foi submetida à quimioterapia com regime AC seguido por Taxol com resposta clínica e patológica completa. Foi submetida à mastectomia em dezembro de 2017 porém o PET CT de janeiro de 2018 evidenciou implante em fígado biopsiados e confirmado tratar-se de implantes hepáticos. Foi submetida a tratamento de radio ablação e também hormonioterapia (...). Exames de controle evidenciaram progressão de doença em fígado sendo mudado tratamento para Palbociclibe e Faslodex o qual fez por alguns meses tendo também progredido sua doença em fígado. Já submetida a várias linhas de quimioterapia (...) sempre com progressão da doença. PET-CT atual mostra extenso comprometimento hepático e agora também ósseo e, exames de laboratório já mostram sinais de insuficiência hepática. Fez análise Foundation One evidenciou mutação do PIK3CA um alvo terapêutico para o qual existe droga alvo chamada Alpelizibe (...) Solicito seu uso imediato associado ao Faslodex (que inclusive já foi aprovado por seu plano de saúde) com prejuízo para a paciente caso haja retardo ou não utilização do mesmo. (g.n) A autora apresentou, portanto, relatórios médicos nos quais os médicos assistentes prescrevem o medicamento requerido para o tratamento do seu quadro clínico e atestam o risco de dano caso haja atraso na sua utilização, considerando o progresso da doença e ineficácia dos diversos tratamentos anteriores utilizados. Ademais, o fármaco pleiteado tem registro na ANVISA (registro no 100681165) com validade até setembro de 2024, e, segundo informações de sua bula, é indicado para o caso clínico da paciente. Confira-se: INFORMAÇÕES TÉCNICAS AOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE 1. INDICAÇÕES Piqray é indicado para o tratamento de mulheres na pós-menopausa e homens com câncer de mama avançado ou metastático com mutação PIK3CA, receptor hormonal (RH) positivo e receptor para o fator de crescimento epidérmico humano tipo 2 (HER2) negativo, em combinação com fulvestranto após progressão da doença que tenha ocorrido durante ou após o uso de terapia inicial de base endócrina. (Disponível em: https://portal.novartis.com.br/UPLOAD/ImgConteudos/4108.pdf) Cumpre destacar que a indicação do procedimento/tratamento adequado para a doença que acomete o paciente compete ao seu médico, não podendo o plano de saúde interferir nesta questão. Assim já me manifestei: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. AUTOGESTÃO. INAPLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. TRANSPLANTE CARDÍACO. COBERTURA. RECUSA INDEVIDA. Nos termos do entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial no 1285483/PB, não se aplica o Código de Defesa do Consumidor ao contrato de plano de saúde administrado por entidade de autogestão, que não visa lucro, por inexistência de relação de consumo. O plano de saúde não pode limitar o tipo de terapêutica prescrita pelo médico assistente para o tratamento de doença a qual está contratualmente obrigado a custear. (Acórdão 1265669, 07122445020208070000, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 15/7/2020, publicado no DJE: 30/7/2020) Inclusive, o Superior Tribunal de Justiça sedimentou este entendimento: O plano de saúde pode estabelecer quais doenças estão sendo cobertas, mas não que tipo de tratamento está alcançado para a respectiva cura (STJ, REsp 668216 /SP, Rel. Min. CARLOS ALBERTO MENEZES DIREITO, DJ 02/04/2007). AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INDENIZATÓRIA. VIOLAÇÃO AO ART. 17 DO NCPC. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356/STF. MINORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. FALTA DE INDICAÇÃO DO DISPOSITIVO LEGAL SUPOSTAMENTE VIOLADO. SÚMULA 284/STF. PLANO DE SAÚDE. CUSTEIO DE PROCEDIMENTO MÉDICO. RECUSA. ÍNDOLE ABUSIVA. DANO MORAL. CONFIGURADO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. A ausência de indicação do dispositivo de lei federal supostamente violado impede a abertura da instância especial, nos termos da Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal, aplicável, por analogia, neste Tribunal. 2. Fica inviabilizado o conhecimento de tema trazido no recurso especial, mas não debatido e decidido nas instâncias ordinárias, tampouco opostos embargos de declaração para sanar eventual omissão, porquanto ausente o indispensável prequestionamento. Aplicação, por analogia, das Súmulas 282 e 356 do STF. 3. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento de que, havendo cobertura para a doença, consequentemente deverá haver cobertura para procedimento ou medicamento necessário para assegurar o tratamento de doenças previstas no referido plano. Precedentes. 4. Nas hipóteses em que há recusa injustificada de cobertura por parte da operadora do plano de saúde para tratamento do segurado, causando abalo emocional no segurado, como ocorrido no presente caso, a orientação desta Corte é assente quanto à caracterização de dano moral, não se tratando apenas de mero aborrecimento. Precedentes. 5. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 1443929/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 10/09/2019, DJe 02/10/2019) E, ainda que haja precedente jurisprudencial reconhecendo que o rol estabelecido pela ANS é taxativo, decorrente do julgamento do Recurso Especial 1733013/PR, da Quarta Turma do Superior Tribunal de Justiça, este entendimento não é de observância obrigatória. Ademais, o caso levado a julgamento pela 4a Turma do e. STJ possui inúmeras particularidades, não podendo ser utilizado como paradigma para outras controvérsias, como é a hipótese em apreço. Assim, neste momento processual, devem ser prestigiadas as recomendações médicas que embasaram o deferimento do pedido de fornecimento do medicamento Piqray (Alpelisibe), porquanto evidenciam latente perigo de dano ante o estado de saúde da recorrida, caso não haja a utilização do medicamento pleiteado. Portanto, ao menos nesse juízo de cognoscibilidade, deve ser mantida a decisão agravada, até o julgamento do mérito do presente recurso. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao Juízo de origem. Dispenso as informações. Intime-se a agravada para responder ao presente recurso no prazo legal. Publique-se. Intimem-se. Brasília, D.F., 3 de dezembro de 2020 Desembargador ESDRAS NEVES Relator